Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027468-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ARLINDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 189.883.424-53 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA IDOSA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, alegadamente oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

2.

O agravante alega ausência de contratação e requer a suspensão imediata dos descontos, diante da natureza alimentar da verba e de sua hipossuficiência econômica e técnica, pleiteando, ainda, a inversão do ônus da prova. Por decisão monocrática, foi deferida a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário em favor de pessoa idosa; e
(ii) se a alegação de inexistência de relação contratual autoriza a inversão do ônus da prova e impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência desta Câmara admite a concessão de tutela provisória para suspender descontos em benefício previdenciário diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação da manifestação válida de vontade.

5.

Configurada a hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor idoso, autoriza-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), sendo ônus da instituição financeira comprovar a validade da contratação.

6.

O risco de dano é evidente, pois os descontos comprometem verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7.

A restituição futura dos valores não neutraliza o prejuízo atual, sendo cabível medida cautelar para evitar prejuízo irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravante.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando negada a contratação e ausente comprovação da manifestação válida de vontade. 2. A hipossuficiência do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1025313-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo consignado que ele afirma desconhecer e jamais ter contratado.

O agravante sustenta que jamais contratou o empréstimo que originou os descontos e que, por sua condição de idoso e beneficiário de prestação assistencial, tais valores têm natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência. Alega inexistência de manifestação válida de vontade e requer a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Pugna, liminarmente, pela suspensão dos descontos até o julgamento do recurso.

A tutela de urgência recursal foi deferida para suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário percebido por ARLINDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, até ulterior deliberação (id 303259870).

Sem contrarrazões (id 314979352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está delimitada à possibilidade de concessão da tutela provisória em favor do consumidor agravante, diante da alegada inexistência de relação jurídica com a instituição financeira agravada, considerando-se, ainda, a natureza alimentar dos valores descontados e a hipossuficiência do consumidor.

O agravante é pessoa idosa, beneficiária de prestação assistencial, e afirma que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 455,40 em seu benefício previdenciário, em razão de contrato que totaliza R$ 20.543,12, parcelado em 96 vezes. Sustenta que jamais celebrou ou autorizou qualquer contratação junto ao Banco BMG, invocando, inclusive, a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

Ao indeferir a tutela, o juízo de origem entendeu ser necessária a instrução probatória para aferir a existência ou não do vínculo contratual, reputando ausente prova inequívoca capaz de justificar a suspensão dos descontos naquele momento processual (id 306960383).

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), bastando, para tanto, a verossimilhança das alegações e a condição de vulnerabilidade do consumidor. Essas circunstâncias estão amplamente configuradas nos autos, não apenas pela idade avançada do agravante, mas também pelo fato de ser titular de benefício assistencial de valor modesto, essencial à sua própria subsistência.

Ademais, a alegação de desconhecimento da contratação, especialmente quando acompanhada da comprovação da incidência dos descontos e da ausência de manifestação inequívoca de vontade, é suficiente para atrair o dever da instituição financeira de demonstrar a regularidade da relação contratual.

Não é razoável impor ao consumidor o ônus de provar que não contratou. Trata-se de prova negativa, cuja exigência, se acolhida, esvaziaria os mecanismos protetivos do sistema consumerista. Cabe, nesse cenário, à instituição financeira apresentar elementos mínimos que demonstrem a celebração válida do contrato, o que não consta dos autos nesta fase recursal.

Ressalte-se que o perigo de dano se apresenta de forma incontornável. A continuidade dos descontos compromete o sustento do agravante, sendo certo que o caráter alimentar da verba exige do Judiciário uma atuação mais protetiva, ainda que em sede de cognição sumária, como é o caso.

Não se trata de antecipar o julgamento do mérito, mas de impedir que, durante o trâmite do processo, o agravante continue a sofrer constrição patrimonial indevida. A restituição futura dos valores, ainda que eventualmente reconhecida, não neutraliza os efeitos nocivos causados ao agravante pela privação mensal de parcela relevante de sua renda básica.

A jurisprudência desta Câmara reconhece a legitimidade da tutela de urgência para suspender descontos em benefícios previdenciários diante de indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor idoso, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. PESSOA IDOSA, ANAFABETA FUNCIONAL E HIPERVULNERÁVEL. RISCO À SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA. ABSTENÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado e refinanciamentos não reconhecidos e a abstenção da instituição de realizar novas contratações ou refinanciamentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão de descontos relacionados a empréstimos não reconhecidos; (ii) se é válida a imposição de obrigação de não contratar e de multa diária em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito se evidencia diante dos documentos que apontam sucessivos contratos com refinanciamentos em curtos intervalos, sem comprovação de consentimento válido, em prejuízo de pessoa idosa e hipervulnerável. 4. O perigo de dano decorre do comprometimento de benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência do agravado, justificando medida protetiva. 5. A suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois a instituição financeira poderá reaver os valores, caso comprovada a regularidade contratual. 6. A multa diária fixada em R$ 500,00 se revela desproporcional e deve ser reduzida para R$ 200,00, em observância ao entendimento consolidado desta Câmara, limitada a R$ 10.000,00 reais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor idoso. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6o, III e VIII, 31 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.05.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2024. (N.U 1025313-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Assim, verifica-se a possibilidade de suspensão dos descontos quando presente a dúvida razoável sobre a contratação e verificada a hipossuficiência do consumidor. O próprio deferimento da liminar anteriormente proferida neste recurso já reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais permanecem hígidos e merecem ser confirmados neste julgamento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, determinando a suspensão dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravante, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025